Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA DE MODO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. SUSPENSÇAO DO CURSO DO PROCESSO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretendida suspensão do curso da marcha processual, na origem, ou mesmo a homologação dos termos da transação extrajudicial celebrada entre o credor e o devedor.
2. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a homologação da transação extrajudicial.
3. Embora o devedor, apesar de devidamente citado, não tenha comparecido aos autos do processo de execução deflagrado pela recorrente, os documentos anexados aos autos do processo de origem evidenciam a sua ciência a respeito da transação mencionada pela recorrente. 3.1. Ademais, percebe-se que no prazo referente ao oferecimento das contrarrazões o recorrido reafirmou os termos da transação extrajudicial celebrada entre as partes e pugnou pela sua homologação.
4. A solução consensual dos conflitos deve ser estimulada nos termos da regra prevista no art. 3o, parágrafos 2o e 3o, do CPC, bem como do art. 840 do Código Civil. 4.1. A propósito, a regra prevista no art. 922 do CPC permite que credor e devedor estabeleçam prazos para cumprimento da obrigação e requeiram a suspensão da marcha processual até o fim do período estabelecido entre os litigantes.
5. A despeito da ausência de constituição de advogado pelo devedor é permitido ao réu celebrar transação livremente com a credora, notadamente diante da ausência de exigência legal a respeito de forma específica do instrumento referente à aludida autocomposição.
6. O requerimento de suspensão do curso do processo, pelas partes, até o integral cumprimento da obrigação convencionada, deve ser observado, pois está de acordo com a própria autonomia da vontade dos litigantes, corolário da disponibilidade que ambos têm sobre seus bens e interesses jurídicos.
7. Assim, no presente caso, deve ser homologada a transação, nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus regulares efeitos, e determinada a suspensão do curso do processo instaurado na origem durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.
8. Recurso conhecido e provido.